Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753057-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA LIMA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 218651560, na origem) que, nos autos da Ação Popular movida por Lucia Lima de Siqueira, determinou, a título de tutela cautelar precária, a suspensão de qualquer ato que importe em remoção de vegetação ou outra alteração substancial na área tratada na demanda, até a deliberação sobre o pedido de tutela antecipada, que se seguirá às informações da parte ré e oitiva do Ministério Público. O Réu/Agravante, após o indeferimento da antecipação de tutela recursal (ID 67258047), requer reconsideração, ao fundamento de que foram trazidos documentos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil/NOVACAP, “informando que obteve autorização para a retirada dos elementos arbóreos nos limites estritamente necessários para a construção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS III, bem como que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal já efetuou o pagamento do valor relativo à compensação florestal, merecendo ênfase o Ofício n. 12363/2024- SES/GAB, de 15/12/2024, esclarecendo que “Quanto às espécies arbóreas, existe a manifestação da Divisão do Meio Ambiente da NOVACAP (157219571), sendo feito todos os trâmites necessários para retirar somente as árvores que impedem a execução da obra, inclusive a Secretaria de Estado de Saúde já realizou o pagamento da Compensação Florestal, conforme informado no despacho (156995621)” (ID 67400750). Junta documentos aos IDs 67400751/67400752. Nada a prover, contudo. Isso porque situações novas que justifiquem a reanálise do pleito devem ser levadas ao conhecimento e apreciação do d. Juízo de origem, o qual detém competência para analisar, em primeiro lugar, as questões atinentes ao processo, a fim de evitar supressão de instância. Acrescente-se que os documentos juntados nesta fase recursal já foram acostados ao feito de origem (ID 221152367 do processo de referência), devendo a parte aguardar a manifestação do Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator